Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0724279-97.2024.8.07.0001 DESPACHO Em análise ao id. 69241657. 1. Por ora, para fins de intimação, inclua-se no feito, como interessado, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II. 2. Após, ao interessado (FUNDO NPL II) para que instrua o seu pedido de sucessão processual com o “anexo I” mencionado no documento de id. 69244314, a fim de demonstrar que a cessão de crédito noticiada englobou o contrato objeto destes autos (contrato n. 20025672412). 3. Faculto à apelante (AYMORÉ) manifestação de direito sobre o pedido supra. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se, sem retirar o feito de pauta. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator